Tribunal: TJMT
Processo: 1036835-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036835-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (RECORRENTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO-RELATOR DR. GONÇALO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165143166, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
, acolhendo o excesso de execução e determinando que a exequente apresentasse nova planilha de cálculo.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexigibilidade da
astreinte
, tendo em vista a ausência de liminar deferida no presente processo e, subsidiariamente, pleiteia a sua redução. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM COLOCAR FIM À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0037187-52.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DA FASE EXECUTIVA E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI 9.099/95. AUSENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009152158, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-04-2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Exceto no caso de procedência dos embargos à execução, que extingue a execução/cumprimento da sentença, as demais decisões que julgam os embargos não têm natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, pois ausente o seu caráter terminativo. 2. Recurso não conhecido.
(N.U 1001232-77.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023).

O artigo 41, da Lei no 9.099/95, preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO Á FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MOVEIS. DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO NÃO TERMINATIVA QUE NÃO PODE SER ATACADA POR RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Recurso Cível No 71007199367, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 22/11/2017) (grifei)

Ressalta-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O R E L A T O R

E M E N T A

Órgão

:

2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1036835-52.2021.8.11.0001

Origem

:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)

:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s)

:

LUCIANE ROSA DE SOUZA

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO CONJUNTO DE DEMANDAS - CONEXÃO - APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165143166, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para acolher o excesso de execução e reduzir o valor dos danos morais em 50% do valor fixado na sentença para este processo, que perfaz o total de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ainda, determinou a não incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da multa por descumprimento de decisão judicial e afirmou que deve ser aplicado, neste processo, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), equivalente a 50% do valor fixado na sentença.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Inexigibilidade de astreintes – Ausência de liminar deferida no presente processo;

Necessidade de redução da multa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
fixado a título de
astreintes
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que a sentença singular reconheceu a conexão dos processos sob nos
1000027-14.2022.8.11.0001 e 1036835-52.2021.8.11.0001.

Assim, constata-se que no id. 132719199 – proc. 1000027-14.2022.8.11.0001, foi deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando que a ré providenciasse a exclusão da negativação do nome da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa fixada no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, em caso de descumprimento.

Dessa decisão o reclamado foi intimado em
21/01/2022
, conforme se vê da aba de expediente no sistema PJe, sendo que no dia
17/02/2022
procedeu nova inclusão do nome da autora no cadastro restritivo de crédito, conforme documento anexado no id. 132719211.

Diante disso, no id. 132719213, foi determinada a intimação da parte reclamada para que proceda com o cumprimento efetivo da liminar, procedendo a exclusão da negativação, no prazo improrrogável de 05 dias, deixando de efetuar novas negativações referentes ao mesmo contrato, sob pena de majoração da multa para o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de descumprimento.

Dessa decisão o reclamado foi intimado em
25/03/2022
, conforme se vê da aba de expediente no sistema PJe, no entanto, em
24/04/2022
, o nome da parte autora permanecia inscrito no órgão de proteção ao crédito, conforme documento anexado no id. 132719236.

Logo,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao condenar a parte reclamada ao pagamento da sanção pecuniária.

Embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado
(R$ 4.000,00 - quatro mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Outrossim, apesar do recorrente alegar que inexiste liminar deferida no presente processo, a fixação das astreintes decorreu da conexão reconhecida com os autos 1000027-14.2022.8.11.000, de modo que o afastamento da multa neste processo somente faria com que ela fosse cobrada na integralidade no procedimento conexo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE – 1 VOGAL

Colendos pares:

Passo à análise de forma fracionada, apenas, no primeiro momento em relação da preliminar arguida pelo relator de não conhecimento do recurso, por entender que não cabível à espécie.

Com a máxima vênia que nutro ao nobre relator, voto na divergência.

Entendo que a decisão está a incorrer em erro, pelo fato de que, pouco importa se a decisão em sede de embargos de devedor, seja acolhido ou não integralmente os embargos, sobre tal decisão caberá apenas o recurso inominado sempre.

Em relação à decisão proferida ela tem caráter terminativo sim, pelo fato de que, encerra uma fase do processo, com a dicção acerca da existência da dívida em sua totalidade, parcialidade ou inexistência da mesma, de onde, tal dicção, mesmo que não coloque fim no processo executivo desafia o recurso inominado.

Apesar de existirem semelhanças entre a decisão proferida coma situação que encontramos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (previsto no CPC), ali naquele instrumento, dentro das possibilidades fechadas de arguição, em caso de não acolhimento integral, desafiaria o recurso de Agravo de Instrumento e no caso de acolhimento integral o recurso de apelação cível, que e diferencia do caso dos autos.

Nos autos trata-se de decisão judicial que decidiu a peça de embargos do devedor e contra tal (com caráter de ação incidental – resolvida dentro do processo), outra não é a conclusão de que o recurso cabível é sim o recurso inominado.

Não me furto de mencionar, que apesar de existirem algumas decisões trazidas em sede de voto do nobre relator, no mesmo sentido que ora se delimita, entendo que equivocadas as decisões trazidas como parâmetros, de onde, diante disso, é caso de votar no sentido de conhecer do recurso, para a devida análise do mérito, devolvida ao nobre relator.

Além disso, existe o ENUNCIADO 143 do FONAJE, assim redigido:

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Ou seja, a decisão que põe fim aos embargos do devedor, seja do jeito que for, é sentença, exatamente na mesma linha de raciocínio desenvolvida por este magistrado na condição de vogal.

ISTO POSTO
, como estamos a tratar apenas de matéria preliminar, suscitada pelo nobre relator,
voto na divergência, para que o recurso seja sim conhecido, devolvendo-se o mérito da demanda ao nobre relator.

NO MÉRITO

Após os trâmites recursais, o outro vogal Dr. Sebastião de Arruda Almeida acompanhou este 1o Vogal, no afastamento da preliminar, conhecendo do recurso e devolvendo o mérito ao nobre relator.

De onde, no mérito o acompanho, em decisão a não merecer reparos.

ISTO POSTO
, o meu voto é no sentido de votar na divergência em relação ao não conhecimento do recurso proposto inicialmente pelo nobre relator, de onde voto para o conhecimento do recurso, de onde, com a devolução do mérito ao nobre relator, no mérito o acompanho integralmente.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023